Tribunal: STF
Processo: AR 2291
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. REVERSÃO À FILHA DE PENSÃO DE EX-COMBATENTE FALECIDO ENTRE A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A EDIÇÃO DA LEI 8.059/1990. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E DE OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA E PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. INCIDÊNCIA DE MULTA. 



    1. O acórdão embargado enfrentou e rejeitou, explicitamente, a tese de que estaria configurada hipótese de rescindibilidade do julgado, invocando o óbice da Súmula 343/STF. Sob alegação de erro de fato e de omissão, pretende a autora reavivar, pela terceira vez, a mesma questão.



    2. Inobstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, para o reexame de questões já apreciadas.



    3. Ausência de omissão justificadora da interposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º do CPC).